Tribunal: TJES
Processo: 0009314-64.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009314-64.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYKON COSINI CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009314-64.2021.8.08.0024

APELANTE: MAYKON COSINI CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÕES CORPORAIS, AMEAÇA E RESISTÊNCIA

(
ART. 129, §
9º
,
E ART. 147,

AMBOS
DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06,
ART. 329, DO CÓDIGO PENAL)
. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
PALAVRA DA VÍTIMA

E LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DOS VETORES CULPABILIDADE E
P
ERSONALIDADE
.
CRITÉRIO NUMÉRICO DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Precedentes.

2. A circunstância judicial da culpabilidade somente deve ser sopesada em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

3. A desvaloração do vetorial personalidade, sob o fundamento de que é descontrolada, sem indicação de fundamentos concretos extraídos dos autos, não se mostra suficiente para o fim de fundamentar a negativação da mencionada circunstância judicial, devendo, pois, ser rechaçada.

4. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

5
.
Recurso a que se
dá parcial
provimento
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009314-64.2021.8.08.0024

APELANTE: MAYKON COSINI CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
MAYKON COSINI CORREA

em face da r. Sentença (Id. 4156118, Vol. 01, pp. 117/125), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, havendo o apelante sido absolvido quanto ao crime previsto no art. 148, § 1º, do Código Penal, e condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, 147 e 329, todos do Código Penal, à pena total de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto.

Emerge da Denúncia (Id. 4156118, Vol. 01, pp. 05/11) que o denunciado é ex-convivente da vítima Luana Montenegro Molêdo e que, no dia 15/4/2020, aproximadamente às 12h, no Bairro Santo Antônio, Vitória/ES, praticou os crimes de cárcere privado, ameaça e lesão corporal em desfavor da vítima, além do crime de resistência.

Ressai que, na data dos fatos, o denunciado adentrou a residência da vítima no período da manhã, aproximadamente às 6h, e, de maneira livre e consciente, manteve a vítima privada de sua liberdade até às 12h, e movido por questões de gênero, visando subjugá-la, de forma livre e consciente, passou a ameaçá-la de mal injusto e grave dizendo
“que
iria lhe
torturar at
é
a morte”
e, ainda, de forma livre e consciente e com
animus Iaedendi
, passou a agredi-la fisicamente, lançando-a ao chão, arrastando a sua cabeça sobre a superfície e desferindo-lhe puxões em seu cabelo. Além disso, o denunciado continuou ameaçando a vítima ao afirmar que
“
iria Ihe agredir muito sem causar marcas”
, deixando-a temerosa por sua vida.

Consta, ainda, que a vítima conseguiu se deslocar para a casa de sua mãe e acionar a Polícia. Ato contínuo, a guarnição da PMES compareceu ao local dos fatos e efetuou voz de prisão ao acusado, que ainda se encontrava naquele local, momento em que o acusado, de forma livre e consciente, desobedeceu tais ordens e entrou em luta corporal com os militares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta o pleito absolutório quanto ao crime de lesões corporais, em razão da insuficiência probatória.

Ora, a materialidade delitiva restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 4156118, Vol. 01, pp. 17/19), do Laudo de Lesões Corporais (Id. 4156118, Vol. 01, p. 35) e da prova testemunhal.

Nesse prisma, insta salientar que, em sede policial (Id. 4156118, Vol. 01, pp. 15/16), a vítima relatou que o acusado não aceita a separação e
chegou a lhe dizer que vai matá-la se não voltar com ele
; que acordou com o réu dentro de sua casa e pediu que ele saísse; que o réu disse que só sairia morto; que Maykon chegou em sua casa por volta das 6h da manhã e a manteve refém das ameaças, agressões e xingamentos até por volta de 12h, momento em que conseguiu sair de casa; que no período em que ficou sob as agressões do réu, ele a xingou e a ameaçou, dizendo que queria torturá-la até a morte,
e também sofreu agressões físicas, nas quais o réu a j
o
gou no chão, arrastou a sua cabeça
no chão da casa e puxou seu
c
abelo; que
M
aykon dizia
que
queria agredi-la muito, mas não deixaria marcas.

Em Juízo (depoimento transcrito na sentença - Id. 4156118, Vol. 01, pp. 117/125), a vítima ratificou as declarações prestadas na esfera inquisitorial no sentido de que, quando acordou, o acusado estava dentro de sua casa, e que, embora tenha pedido que saísse, o réu resistiu, e disse que só sairia morto. Momentos depois, proferiu ameaças, xingamentos e agressões,
jogando-a ao chão e puxou seu cabelo, que perdeu quase todo o
megahair
porque
o acusado
a puxou pela casa
. Disse, ainda, que enfiou uma caneta no peito do acusado e que, em seguida, saiu correndo para pedir ajuda.

Por sua vez, na esfera policial, o denunciado declarou (Id. 4156118, Vol. 01, pp. 47/49) negou a prática delitiva, havendo declarado que nunca a ameaçou e agrediu fisicamente. Relatou, ainda, que, na data do fato, ainda não estava separado da vítima e que residiam juntos, ressaltando, ainda, que nesse dia, a vítima o atacou com a ponta de uma caneta, ferindo-lhe o braço direito

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença - Id. 4156118, Vol. 01, pp. 117/125), o acusado relatou que não se lembra do dia dos fatos e que a vítima o agrediu com uma caneta.

Destaque-se, ainda, que o Laudo de Lesões Corporais (Id. 4156118, Vol. 01, p. 35) aponta a presença de
escoriação em face interna do lábio
inferior de 0,2 cm na vítima, além da retirada de
tufo de cabelos da região occipital da cabeça
.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Desta feita, verifica-se que os elementos probatórios constantes do caderno processual
comprovam a
prática d
a conduta delituosa
de lesões corporais
imputada ao réu no contexto de violência doméstica,
razão pela qual o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Superada tal aresta, insurge-se a Defesa em relação à fixação da reprimenda basal acima do mínimo legal.

Nesse prisma, cumpre registrar que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

"A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020).

Em relação ao
crime de lesões corporais
, o Juízo sentenciante desvalorou os vetores da personalidade, motivos e circunstâncias, havendo fixado a reprimenda basal em 10 (dez) meses de detenção.

Nesse contexto, revela-se escorreita a desvaloração da
personalidade
sob o fundamento de que o réu é uma pessoa agressiva, sem limites e que não respeita a figura da mulher.

A esse respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“Diante do comportamento violento e agressivo do agente, em suas relações domésticas, incabível a exclusão da vetorial personalidade”.(AgRg no HC n. 697.993/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

De igual modo, mostra-se acertado o sopesamento negativo dos
motivos
, arregimentado no fato do acusado ter agido de forma imotivada e banal, estando em consonância com o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância”. (AgRg no AREsp n. 1.434.078/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 9/9/2019.)

A negativação do modulador
circunstâncias do crime

fora alicerçada no fato das agressões terem sido praticadas no interior da casa, onde estava o filho menor do ex-casal.

Nesse contexto, revela-se escorreito o sopesamento negativo do referido modulador, visto que o cometimento do delito capitulado no art. 129, § 9º, do Código Penal, no âmbito do seio familiar é circunstância estranha às elementares dos referidos crimes.

Sobre o tema, confira-se o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

III - No caso em exame, a fundamentação esposada para recrudescer a pena-base ("O crime se deu em ambiente familiar e foi praticado em desfavor da sua ex-companheira, tendo o julgador primevo censurado apenas o fato, exaustivamente comprovado") é hígida e sequer perpassa pelas elementares do tipo previsto no art. 147 do CP ("Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave"), não estando configurado maltrato à lei federal apto a ensejar o provimento do apelo nobre. IV - Similar raciocínio foi aplicado quanto à agravante do art. 61, II, f, do CP, tendo em vista que a sua "incidência (...) tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos" (AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019). (AgRg no REsp n. 1.940.165/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Dito isto, oportuno registrar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese vertente, o Juízo primevo sopesou negativamente 03 (três) moduladores e, levando em consideração a pena em abstrato do artigo 129, § 9º, do Código Penal (03 meses a 03 anos de detenção),
foi bastante benevolente ao

adot
ar
a fração de 1/1
5
(um
quinze
avos)
para cada vetorial desvalorada
, havendo fixado a pena-base em 10 (dez) meses de detenção.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Presente a agravante da reincidência, mantenho a exasperação imposta pelo Juízo sentenciante, que, ante a ausência de causas de diminuição e de aumento, fixo a pena em
11 (onze) meses de detenção
para o delito inserto no art. 1
29, § 9º,
do Código Penal.

No que diz respeito ao
crime de ameaça
, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os vetoriais da culpabilidade, personalidade e das circunstâncias do crime, tendo fixado a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção.

É
genérica e inidônea
a desvaloração do vetorial
culpabilidade
, consubstanciada no fundamento de que o réu agiu de maneira reprovável,
devendo, pois, ser neutralizada
.

Por sua vez,
restou justificada a desvaloração do vetor

personalidade
, lastreada no fato de que o réu
apresenta personalidade agressiva, sem limites, sem respeito às nor
mas
básicas de convivência,
o que indica uma personalidade desvirtuada
.

De igual modo, revela-se idôneo o sopesamento negativo do modulador
c
ircunstâncias
do crime
, arregimentado no fato de que
o acusado
exercia seu dom
í
nio sobre a v
í
tima através do medo,
estando justificada, portanto, em dados concretos de que a vítima era atemorizada pelo acusado
.

Assim, remanescendo a presença de 02 (dois) moduladores negativos, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/15 (um quinze avos) adotada pelo Juízo sentenciante, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, motivo pelo qual fixo a pena-base em 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Presentes as agravantes da reincidência e do art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, exaspero a reprimenda na fração paradigma de 1/6, fixando-a em
04 (quatro) meses e 08 (oito) dias de detenção
que, ante a ausência de causas de diminuição e de aumento a serem abalizadas,
torno definitiva para o crime previsto no art. 147, do Código Penal.

No tocante ao
crime de resistência
, o Juízo sentenciante desvalorou as circunstâncias judiciais da personalidade e circunstâncias do crime, restando a reprimenda basal fixada em 09 (nove) meses de detenção.

Ora, a desvaloração do vetor
personalidade
, sob o fundamento de que é descontrolada, sem indicação de fundamentos concretos extraídos dos autos,
não se mostra suficiente para o fim de fundamentar a
negativação da mencionada circunstância judicial,
devendo, pois, ser neutralizada
.

Por outro lado, restou justificada a negativação do vetor c
ircunstâncias
do crime
, consubstanciada no fato de que o crime fora praticado em local público, o que demonstra a certeza da impunidade.

Desta feita, remanescendo a presença de 01 (um) modulador negativo,
adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/
8
(um
oitavo
) adotada pelo Juízo sentenciante
em relação ao crime de resistência
, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, motivo pelo qual fixo a pena-base em
0
5
(
cinco
) meses
de
detenção.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Em que pese o Juízo sentenciante tenha consignado na primeira etapa do cálculo dosimétrico que os antecedentes seriam analisados na segunda fase da dosimetria, deixou de fazê-lo. Desta feita, para não incorrer em
reformatio in pejus
, deixo de reconhecer a agravante da reincidência.

Ante a ausência de causas de diminuição e de aumento a serem abalizadas, fixo a pena
em
0
5
(
cinco
) meses
de
detenção
para o crime inserto no art.
329, do Código Penal
.

Reconhecido o concurso material, em atenção ao disposto no art. 69, do Código Penal, procedo ao somatório das penas dos crimes de lesões corporais, ameaça e resistência, totalizando a reprimenda definitiva em
0
1
(
um
)
ano, 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de
detenção
, a ser cumprida em regime
semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal
.

Em se tratando de crime cometido com violência à pessoa, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, a teor do preceito contido no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Não preenchidos os requisitos do art. 77, do Código Penal, inaplicável a suspensão da execução da pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
P
ROVIMENTO
AO RECURSO
para redimensionar a reprimenda
imposta ao
apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)